Tribunal: TJDFT
Processo: 0704507-35.2021.8.07.0008
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal de sentença condenatória de crime de estelionato. A sentença fixou definitivamente a pena em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa e substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito a serem fixadas pelo Juízo da Execução.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir se é cabível a reanálise da substituição da pena privativa de liberdade por pena de multa ou uma pena restritiva de direitos, segundo disposição do art. 44, §2o, 1a parte, do CP.
III. Razões de decidir
3. Imposta pena corporal igual a um ano de reclusão, e tendo sido esta substituída por duas restritivas de direitos, resta manifesta a contrariedade da condenação transitada em julgado ao texto expresso da lei, notadamente ao §2o do art. 44, CP, justificando a adequação para afastar uma das penas alternativas.
IV. Dispositivo
4. Recurso conhecido e provido.